Tribunal: TJES
Processo: 5011125-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011125-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON BORGES PIMENTEL

APELADO: FULANO E FULANA DE TAL e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5011125-62.2022.8.08.0048

APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ANTONIA MARIA PIMENTEL BORGES

APELADO: JACIRA SIQUEIRA DE ASSIM e GEDEAN LUIZ SIQUEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO D
O
MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e por Antonia Maria Pimentel Borges, sucessora processual de Ailton Borges Pimentel, contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento do autor e da ausência de regular habilitação do espólio ou dos herdeiros. Sustentam a nulidade da intimação para regularização do polo ativo, por ter sido o mandado recebido por terceiro sem poderes de representação ou vocação hereditária, bem como a ausência de intimação da Defensoria Pública acerca do retorno do mandado, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do autor autoriza a imediata extinção do processo sem a regular observância do procedimento de habilitação previsto no CPC; (ii) estabelecer se é válida a intimação para regularização do polo ativo quando realizada em nome de terceiro que não possui qualidade de herdeiro nem poderes de representação do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A morte da parte implica a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, impondo-se a regular habilitação do espólio ou dos sucessores, conforme art. 110 do CPC.

4.A extinção do mandato pela morte, prevista no art. 682, II, do Código Civil, não autoriza a imediata extinção do feito sem a observância do rito processual de sucessão.

5.A citação ou intimação do espólio deve ocorrer na pessoa do inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, ou, inexistindo inventário, em nome de todos os herdeiros.

6.A entrega do mandado a terceiro sem vocação hereditária ou poderes de inventariante não supre a necessidade de intimação válida dos sucessores, não sendo possível presumir a ciência dos herdeiros.

7.A prolação de sentença sem a devida e eficaz intimação para habilitação dos sucessores configura vício processual, por violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao acesso à justiça, impondo a nulidade do feito a partir do falecimento.

8.Demonstrado o interesse da herdeira no prosseguimento da demanda tão logo teve ciência da sentença, revela-se indevida a extinção prematura do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.A morte da parte impõe a suspensão do processo e a prévia intimação válida do espólio ou dos sucessores para habilitação, sendo nula a sentença que extingue o feito sem a observância do art. 313 do CPC.

2.É ineficaz a intimação realizada em nome de terceiro que não detém vocação hereditária nem poderes de inventariante, não se presumindo a ciência dos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 682, II; CPC, arts. 75, VII, 110, 313, I e § 2º, II, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0012675-19.2007.8.08.0012, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 1.0352.11.000100-0/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 17.09.2020; TJRJ, Apelação nº 0020653-30.2019.8.19.0203, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, j. 06.10.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1000226-67.2021.8.26.0449, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 28.04.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70082935156, Décima Quinta Câmara Cível, j. 07.12.2021; TJCE, Apelação Cível nº 0170235-33.2015.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 30.04.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0000006-03.2016.8.17.2910, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ANTONIA MARIA PIMENTEL BORGES
, sucessora processual de
AILTON BORGES PIMENTEL
, em face da sentença de ID 18348586 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
JACIRA SIQUEIRA DE ASSIS e GEDEAN LUIZ SIQUEIRA PEREIRA
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da morte do autor, Ailton Borges Pimentel, e inércia da regularização do espólio.

Em suas razões recursais (ID 18348601), a herdeira do autor sustenta, em síntese, a nulidade da intimação, vez que o mandado de intimação foi recebido por terceiro (Sr. Adilson Paulo da Silva), qualificado como genro do falecido, pessoa que não detém poderes de representação do espólio nem é herdeiro.

Argumenta que a viúva e herdeira somente tomou conhecimento da determinação judicial ao comparecer espontaneamente à Defensoria Pública em fevereiro de 2025.

Aduz que a Defensoria Pública, instituição que representava os interesses do falecido, não foi intimada do retorno negativo do mandado, sendo surpreendida pela sentença de extinção direta.

Assim, pleiteou o provimento do recurso para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito com a habilitação formal da sucessora.

Contrarrazões apresentadas no ID 18348604 pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, verifico que a demanda originária constitui ação de reintegração de posse intentada pelo Sr. Ailton em face de
JACIRA SIQUEIRA DE ASSIS
e OUTROS.. No curso da instrução probatória, sobreveio a notícia do falecimento do autor (ID 18348520).

Diante do óbito, o juízo
a quo
determinou no despacho de ID 18348525 a intimação do espólio ou dos herdeiros para procederem à devida habilitação, sob pena de extinção.

Conforme certidão de ID 37284729, o mandado de intimação foi dado como cumprido, tendo o recebimento de Adilson Paulo da Silva, genro do Sr. Ailton Borges Pimentel.

Ante a ausência de manifestação no prazo assinalado, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, sob o seguinte entendimento:
“
a morte do mandante, assim como a do mandatário, é causa extintiva do mandato, tratando-se, pois, de espécie de contrato intuitu personae. (...) No caso dos autos, apesar de oportunizada a habilitação dos herdeiros na forma do art. 313, § 2º, II do CPC, não houve regular prosseguimento do feito. Desta feita, entendo pela ausência de pressuposto válido e regular do processo na forma do art. 485, IV do CPC.”

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na validade do ato citatório/intimatório destinado a regularizar polo ativo após morte da parte.

Inicialmente, é preciso enfrentar o argumento de que a morte do autor extingue, de imediato, os poderes conferidos à Defensoria Pública. De fato, nos termos do art. 682, inciso II, do Código Civil, o mandato cessa pela morte de uma das partes:

Art. 682. Cessa o mandato:

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

Contudo, no plano processual, tal fato não autoriza o juízo a ignorar a representação técnica ou a extinguir o feito sem observar o rito de habilitação.

Nos termos do art. 313, I do CPC,
a morte de qualquer das partes opera a suspensão imediata do processo
, momento em que deve ocorrer habilitação de sucessores ou do espólio:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

No entanto, para que a extinção por ausência de pressuposto seja válida, é impositivo que a intimação para regularização atinja, de fato, os destinatários legítimos da herança ou administrador da massa patrimonial.

Como se sabe, o art. 110 do CPC dispõe que
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”.

Na hipótese de abertura de inventário, a citação do espólio deve ser efetuada na pessoa do seu inventariante, a teor do que se depreende do art. 75, inciso VII do CPC. No caso de ausência de abertura de inventário e da inexistência de bens, devem ser citados todos os herdeiros (sucessores).

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos e. Tribunais Pátrios, inclusive deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO – PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS - CITAÇÃO ESPÓLIO – AUSÊNCIA INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. Na hipótese dos autos verifico que as matérias ventiladas na apelação, a saber: a nulidade de citação do espólio, a ilegitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda e a ocorrência de prescrição, são matérias de ordem pública e, inclusive, podem ser apreciadas de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não configurando assim supressão de instância e/ou inovação recursal. 2. Ao analisar a peça recursal, verifica-se, sem maiores esforços, que a recorrente apresenta suficiente impugnação com os termos da sentença objurgada, aduzindo teses que, segundo seu entender, conduzem para a reforma do pronunciamento recorrido que julgou procedente a pretensão autoral, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3 .
Como se sabe, o art. 110 do CPC (art. 43 do CPC/73) dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”. Na hipótese de abertura de inventário, a citação do espólio deve ser efetuada na pessoa do seu inventariante, a teor do que se depreende do art . 75, inciso VII do CPC (art. 12, inciso V do CPC/73). No caso de ausência de abertura de inventário e da inexistência de bens, devem ser citados todos os herdeiros (sucessores). 4. No caso dos autos, a citação fora realizada em nome do Espólio e recebida apenas pelo cônjuge do de cujus e deve ser reconhecida a nulidade da citação. 5. Recurso parcialmente provido.
Sentença anulada . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012675-19.2007.8.08 .0012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RÉU FALECIDO - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - NECESSIDADE [...]
A citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, competindo ao autor informar corretamente as pessoas que devem figurar no polo passivo, bem como diligenciar a fim de localizar os herdeiros no caso de falecimento da parte antes da citação, a fim de haja a correta formação da relação jurídica processual.
[... ](TJMG - Apelação Cível 1.0352.11.000100-0/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 09/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ÓBITO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. SENTENÇA TERMINATIVA. APELO DO DEMANDANTE. REFORMA DO DECISUM.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESPÓLIO. CITAÇÃO DO INVENTARIANTE OU, NA FALTA DE INVENTÁRIO, DOS HERDEIROS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
APELO CONHECIDO E PROVIDO (TJRJ, Apelação n. 0020653-30.2019.8.19.0203 - Décima Nona Câmara Cível, Des (a). Luiz Umpierre de Mello Serra - Julgamento: 06/10/2022).

Promessa de venda e compra – Bem imóvel – Ação de rescisão contratual promovida pela CDHU em face dos Espólios dos mutuários – Sentença de procedência – Apelo interposto por um dos herdeiros – Prosseguimento do feito sem que fosse comprovado o falecimento de um dos mutuários e sem que houvesse a citação de todos os demais herdeiros e sucessores dos mutuários. Ademais, nada há nos autos a demonstrar a abertura de inventário e tampouco a comprovação de que ANTONIO CARLOS RIBEIRO, que contestou a lide e apresentou o recurso de apelação, tenha sido nomeado inventariante dos bens deixados por um dos falecidos ou por ambos. Logo, a procuração por ele carreada aos autos não basta, por si só, para que, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, seja tida por efetivada, a regularização da representação do polo passivo da ação.
Como cediço, a citação do Espólio deve ser feita na pessoa de seu inventariante ou, na falta dele ou de abertura do inventário, em nome de todos os herdeiros e sucessores, sob pena de nulidade, ex vi do que dispõe o art . 75, inc. VI, § 1º., do CPC. Como tal não aconteceu, de rigor concluir que configurada restou a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular deste processo. Isto posto, reconhece-se, ex officio, a nulidade do feito, partir de fls. 93/99 (réplica), ex vi do que dispõe o § 3º., do art. 485, do CPC, restando, via de consequência, prejudicado o recurso de apelação interposto.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000226-67.2021.8.26 .0449 Piquete, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 28/04/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Compulsando os autos, verifica-se que mandado de ID 37284729 foi entregue ao genro do falecido autor. Contudo, a entrega do mandado a quem não possui vocação hereditária ou dever de inventariante torna o ato ineficaz, não podendo ser presumida a ciência de herdeiros através de genro.

Conforme a jurisprudência pátria, a prolação de sentença sem a devida intimação da parte para que promova a citação de seu espólio ou de seus sucessores importa na nulidade do feito a partir da data do falecimento:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
O óbito do autor configura causa de suspensão do processo para a regularização da sucessão processual, nos termos dos artigos 110 e 313, §§ 1º e 2º do CPC. A prolação de sentença sem a devida intimação da parte para que promova a citação de seu espólio ou de seus sucessores importa na nulidade do feito a partir da data do falecimento. Sentença desconstituída.
PRELIMINAR DO RECURSO DA PARTE RÉ ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70082935156, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nome, Julgado em: 07-12-2021)

Processo Civil. Apelação. Adjudicação compulsória. Falecimento da parte requerida . Sucessão processual. Nulidade dos atos processuais subsequentes. Sentença cassada. I . Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória proposta pelos autores. A pretensão autoral visava à adjudicação de imóvel com base em contrato de compromisso de compra e venda. A requerida, falecida antes da prolação da sentença, teve sua defesa apresentada por seu curador . II. Questão em Discussão 2. Consiste em (I) verificar a necessidade de suspensão do processo e habilitação dos herdeiros da parte falecida; (II) determinar se a ausência dessas medidas configura nulidade dos atos processuais subsequentes. III . Razões de Decidir 3. Nos termos do art. 313, I e § 2º, II, do CPC, a morte de qualquer das partes exige a suspensão do processo e a adequada intimação dos herdeiros para habilitação.
4 . A continuidade do feito sem suspensão e sem a habilitação adequada resulta em nulidade processual, uma vez que afasta os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A falta de intimação do espólio ou dos herdeiros configura vício processual que compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive a sentença proferida. IV . Dispositivo 6. Sentença cassada de ofício. Determinação de suspensão do feito e habilitação dos herdeiros nos termos do CPC.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator . Fortaleza, 30 de abril de 2025. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR Desembargador Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 01702353320158060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

1ª TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000006-03.2016.8.17 .2910 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE LAJEDO – PE RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: EDUARDO HÉLIO DE MEDEIROS (ESPÓLIO) RELATOR: DES. JOSÉ SEVERINO BARBOSA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALECIMENTO DA PARTE . AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL E DE INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, após o falecimento do réu. II. Questão em discussão
2 . A questão em discussão consiste em saber se a sentença poderia ter sido proferida sem a prévia suspensão do processo e intimação do autor para promover a habilitação do espólio ou sucessores do falecido. III. Razões de decidir 3. O falecimento da parte impõe a suspensão do processo, nos termos do art . 313 do CPC, para viabilizar a regularização do polo passivo. 4. A ausência de suspensão e de intimação específica ao autor para habilitação dos sucessores compromete o contraditório e viola o princípio da não surpresa. 5 . A sentença proferida nestas condições configura nulidade por vício de procedimento, devendo ser anulada para o regular prosseguimento da ação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido . Sentença anulada para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença proferida sem a suspensão do processo e a devida intimação para habilitação dos sucessores da parte falecida. 2 . O contraditório e a vedação à decisão surpresa impõem ao juízo a adoção do procedimento previsto no art. 313 do CPC em caso de óbito da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 689 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.060.146/CE, Rel. Min . Gurgel de Faria, DJe 30/06/2023; TJMG, AI 1.0000.21.252783-2/001, Rel . Des. José de Carvalho Barbosa, j. 02/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso nº 0000006-03 .2016.8.17.2910, em que figuram as partes acima nominadas, acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, tudo em conformidade com os votos e o relatório proferidos neste julgamento . Caruaru, data da assinatura eletrônica. DES. JOSÉ SEVERINO BARBOSA RELATOR (9) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00000060320168172910, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/04/2025, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1ª TCRC)

A extinção imediata do processo, sem assegurar a eficácia da intimação dos sucessores, configura cerceamento de defesa e viola o princípio do devido processo legal e do acesso à justiça. Nota-se que, tão logo teve ciência inequívoca da sentença, a herdeira buscou a Defensoria para habilitar-se, demonstrando claro interesse no prosseguimento da lide.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar à instância de origem para que seja formalizada a sucessão processual e retomada a marcha instrutória.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ANTONIA MARIA PIMENTEL BORGES e DOU PROVIMENTO
para
anular a sentença
de primeiro grau por erro
in procedendo
.

DETERMINO
o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular habilitação de
ANTONIA MARIA PIMENTEL BORGES
e demais herdeiros necessários.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.